Tribunal: TJDFT
Processo: 0026373-21.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR UM ANO. ESGOTAMENTO. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO. ULTIMADO O PRAZO TRIENAL, SEM MODIFICAÇÃO DO STATUS QUO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4o e 6o, parte final).
II. A partir desse momento (critério objetivo), tem início o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante, no ponto, a decisão judicial que suspende o processo em momento posterior.
III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências formulados pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizados bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional (em 14 de março de 2019), a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).
VI. Consumada a prescrição intercorrente da pretensão executória em 4 de agosto de 2022, já acrescido o prazo de suspensão de quatro meses e vinte dias previsto na Lei 14.010/2020, art. 3o.
VII. Apelação desprovida.